Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726966-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA DAISY GIL DIAS AGRAVADO: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARA DAISY GIL DIAS contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução proposta por AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, determinou o prosseguimento da ação e a realização de pesquisa de bens em nome da executada/agravante. Em suas razões (ID 61010194), a agravante sustenta que: 1) a decisão deve ser anulada, diante de violação ao princípio da não surpresa (art. 9o, do CPC), haja vista que não foi previamente intimada para se manifestar quanto ao pedido do agravado; 2) a decisão viola o devido processo legal, contraditório e a ampla defesa; 3) “a penhora de bens, por sua natureza, impõe severas restrições ao patrimônio da Agravada, podendo inclusive afetar seu sustento”; 4) “a agravante foi impedida de arguir a existência de bens impenhoráveis ou de propor outras formas menos gravosas de cumprimento da obrigação”. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso principal. No mérito, a anulação da decisão por violação ao contraditório e ampla defesa. Preparo comprovado (ID 61039982). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, porque ausente a probabilidade do direito. O juiz tem o dever de, uma vez instaurada a relação processual, mover o procedimento até exaurir a função jurisdicional (impulso oficial), observado o devido processo legal e os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o, do CPC). Nos termos do art. 854, caput, do Código de Processo Civil, “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” – grifou-se. No caso, o juiz determinou o prosseguimento da execução para atender decisão do órgão colegiado deste Tribunal (ID 201599474, autos de origem). Como se observa, este Tribunal já havia se manifestado, em mais de uma oportunidade, sobre o prosseguimento da execução independente da análise de agravos de instrumento recebidos sem efeito suspensivo (Proc. 0738255-14.2023.8.07.0000, ID 53166512, e Proc. 0707575-12.2024.8.07.0000, ID 59564259). Cabe registrar que a executada, ora agravante, tinha conhecimento prévio da determinação deste Tribunal quanto ao prosseguimento dos autos de origem. Ademais, a pesquisa de bens do executado deve ser realizada, a requerimento do exequente, sem dar prévia ciência do executado, nos termos do art. 854, caput, do Código de Processo Civil. Portanto, ausente a probabilidade do direito quanto à violação do princípio da vedação à decisão surpresa, do contraditório ou da ampla defesa, o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator